Tribunal: TJMT
Processo: 1003832-83.2024.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003832-83.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIRENE ROCHA MARIANO - CPF: 028.638.241-55 (APELANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1003832-83.2024.8.11.0007

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo interno interposto contra decisão que manteve a sentença que confirmou a liminar e julgou procedente os pedidos para consolidar a posso do bem descrito na inicial, bem como condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita..

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia reside na comprovação da mora do devedor, especificamente quanto à suficiência do envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato.

III.

Razões de decidir:

3.

O tribunal manteve a sentença de primeiro grau, e entendeu que o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, mesmo que não tenha sido entregue, é suficiente para a comprovação da mora, em consonância com o Tema 1.132 do STJ.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do recebimento. 2. A responsabilidade pela atualização do endereço é do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; Tema 1.132 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024; SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1003832-83.2024.8.11.0007

APELANTE: VALDIRENE ROCHA MARIANO

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
VALDIRENE ROCHA MARIANO
, de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposto pela agravante
,
e manteve a sentença que confirmou a liminar e julgou procedente os pedidos para consolidar a posso do bem descrito na inicial, bem como condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

O agravante sustenta que a decisão ora agravada está em desconformidade com as disposições do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/1969, porquanto o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor fiduciário constante do contrato, por si só, não demonstra a constituição em mora e nem o esgotamento dos meios de sua localização.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão, ou, reformar a decisão agravada e afastar determinação de busca e apreensão

Sem contraminuta (Id. 215734174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1003832-83.2024.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que manteve a sentença que confirmou a liminar e julgou procedente os pedidos para consolidar a posso do bem descrito na inicial, bem como condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

A matéria impugnada não merece prosperar, máxime porque, o mérito recursal já está delineado pelo TEMA 1.132 do STJ o que afasta alteração do resultado.

De modo que, ao ser deferido a liminar, foram verificados os requisitos estabelecidos no referido tema, vale dizer o envio do AR no endereço constante no contrato.

A legislação pertinente (art. 2º, §2º, do Dec-Lei 911/1969) dispõe que a mora será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Ademais, recentemente a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, em julgamento datado de 10/8/2023, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

De todo o processado, tem-se que ficou caracterizada e válida constituição em mora da devedora fiduciária, ora agravante. Dessa forma, considera-se que foram preenchidos os requisitos tanto para a propositura da ação quanto para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Nesse sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AUSENTE – TEMA 1.132, DO STJ – MORA COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cumpridos os requisitos legais, enveredando-se no mérito do agravo, deve ser visto que, o credor fiduciário, endereçando três correspondências para o endereço constante do contrato e este, em três tentativas de entrega retorna como ‘ausente’, não estando obrigada a fazer outras diligências, vez que cumpriu o estabelecido no § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei 911/69, quando o bastante para que a constituição em mora, pela obrigação efetivamente vencida.

2. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça se orienta no sentido de que não poder ser imputável à instituição financeira a frustração da notificação extrajudicial, quando a diligência for tentada no endereço fornecido pelo próprio consumidor no momento da celebração do contrato.

3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

4. Tema 1.132, do STJ: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

5. Manutenção da liminar para que o processo de busca e apreensão tenha regular andamento perante o Juízo de primeiro grau de jurisdição e regular andamento do feito, nos ulteriores termos do previsto no Decreto-Lei 911/69.

(N.U 1013809-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

Na hipótese, analisado o contexto e diante da ausência de documentos que pudessem expressar condição diversa, a sentença foi mantida.

E aqui, não se visualizam condições de alterar tal entendimento, máxime porque firmado em Recurso Especial Representativo da Controvérsia (TEMA 1132) que não deixa espaço para interpretação diversa.

Quanto a validade de constituição em mora,
a matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“(...)Em consulta aos autos eletrônicos de origem, verifica-se que a notificação extrajudicial para fins de constituir o devedor em mora, pressuposto para a ação de busca e apreensão (Dec-Lei 911/1969), foi encaminhada ao endereço constante do contrato (Id. 247596174).

De todo o processado, tem-se que à evidência, ficou caracterizada a válida constituição em mora da devedora fiduciária, ora agravante. Dessa forma, considera-se que foram preenchidos os requisitos tanto para a propositura da ação quanto para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Assim, demonstrada à regularidade da notificação e a constituição em mora da devedora, de rigor a manutenção da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Como se vê da recente orientação do STJ (TEMA 1132) para alcançar a finalidade da notificação extrajudicial “é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual”.

Dessa forma, em consonância com a nova orientação do STJ (TEMA 1132), restou comprovada a mora, porquanto a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante no contrato.

A propósito, cito precedente recente deste Sodalício em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça. Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade. “(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.º, § 2.º e § 3.º, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”. (TJ-PR – 18.ª Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).” (TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação. Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-“ (N.U 1002952-37.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência” (N.U 1013427-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)
. (...) ”

Sob tais aspectos, não se visualizam elementos outros a alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024